Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 25808392, proferida em ação monitória proposta por INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA em face do apelante. Prescrevem o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o artigo 81, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Além disso, o artigo 55 do Código de Processo Civil conceitua que se reputam conexas duas causas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese sob exame, o apelado, ainda no primeiro grau de jurisdição, juntou cópia da sentença proferida nos autos n. 0708027-07.2020.8.07.0018 (ID 25808384). A leitura da íntegra dos autos da mencionada ação monitória denota a quase identidade entre as demandas. As partes são as mesmas, assim como são idênticos os fundamentos da causa de pedir (a suposta alteração da tabela de pagamentos pelos serviços prestados, após a assinatura do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços) e o valor contido no pedido. A única distinção entre os processos reside no fato de que cada um deles abrange os serviços médicos prestados a um usuário específico. Ao compulsar tanto a apelação quanto as contrarrazões de ambos os processos, verifica-se que a igualdade entre as peças reforça a conexão existente entre as ações. Portanto, diante do reconhecimento da conexão entre esta Apelação e aquela registrada sob o n. 0708027-07.2020.8.07.0018, redistribuam-se os autos à e. 7a Turma Cível, com as nossas homenagens, observada a devida compensação posterior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora